Tribunal: TJMT
Processo: 1011687-37.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011687-37.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARIOLINO VILELLA DE CARVALHO SOBRINHO - CPF: 014.342.271-54 (ADVOGADO), CLEUDES BORGES GONDIM - CPF: 955.471.851-91 (AGRAVANTE), SHALON DIESEL LTDA - CNPJ: 02.751.036/0001-32 (AGRAVADO), FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA - CPF: 038.225.421-05 (ADVOGADO), FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA - CPF: 038.225.421-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1011687-37.2024.8.11.0000 – Água Boa

Agravante:
Cleudes Borges Gondin

Agravada:
Shalon Diesel Ltda.

E M E N T A

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DETERMINAÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – POSSIBILIDADE – DEMANDA QUE NÃO SE BASEIA NO DECRETO-LEI N. 911/69 – IMPENHORABILIDADE DO BEM – INSTRUMENTO DE TRABALHO – ART. 833, INC. V, DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

No caso, não há que se falar na inaplicabilidade da teoria do adimplemento substancial, haja vista que a demanda se trata de execução por título extrajudicial e não de busca e apreensão com base no Decreto-Lei n. 911/69.

São impenhoráveis os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. Inteligência do inc. V, do art. 833, do CPC.

Sendo demonstrado pela parte que o veículo objeto da constrição é utilizado como instrumento de trabalho, o reconhecimento da sua impenhorabilidade é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1011687-37.2024.8.11.0000 – Água Boa

Agravante:
Cleudes Borges Gondin

Agravada:
Shalon Diesel Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Cleudes Borges Gondin, em face da r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial que lhe move Shalon Diesel Ltda., deferiu a liminar pleiteada, determinando a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo objeto do contrato firmado entre as partes.

Inconformado, o agravante sustenta que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, tendo em vista que restam somente 04 (quatro) parcelas a serem quitadas, devendo ser aplicada a teoria do adimplemento substancial. Segue sustentando, a impenhorabilidade do bem, haja vista que o caminhão é seu instrumento de trabalho, nos termos do art. 833, inc. V, do CPC. Firme no seu propósito, alega que a manutenção da r. decisão lhe causará dano irreparável, prejudicando o seu sustento e de sua família.
Requer a reforma da decisão, a fim de que o veículo seja mantido na posse até o julgamento do mérito da demanda.

O pleito de tutela antecipada recursal foi deferido (id. 213425652).

As informações não foram prestadas.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta recursal (id. 217043160).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 19 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1011687-37.2024.8.11.0000 – Água Boa

Agravante:
Cleudes Borges Gondin

Agravada:
Shalon Diesel Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que Shalon Diesel Ltda. ajuizou ação por título extrajudicial
em desfavor de Cleudes Borges Gondin, visando o recebimento de R$ 169.411,72 (cento e sessenta e nove mil, quatrocentos e onze reais e setenta e dois centavos), oriundo de contrato de compra e venda de veículo envolvendo as partes.

Durante a marcha processual, a exequente requereu a busca e apreensão de 01 (um) caminhão VOLVO FH 520 6x4T, 02 (dois) reboques tipo basculante e 1 (um) reboque tipo dolly em nome do executado, objeto do pacto firmado entre os litigantes (id. 121453570 – autos de origem).

Devidamente intimado, o executado apresentou manifestação, defendendo a aplicação da teoria do adimplemento substancial, ante a existência de apenas 04 (quatro) parcelas para a quitação do débito, além de excesso de execução e impenhorabilidade do bem, por se tratar de instrumento de trabalho, nos termos do art. 833, inc. V, do CPC (id. 122050269 – autos de origem).

O
douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de ser inviável a aplicação da teoria do adimplemento substancial no caso de busca e apreensão, deferiu a liminar pleiteada, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei n. 911/69, determinando a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo objeto do contrato firmado entre as partes (id.
151862834 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge o agravante,
sustentando
que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, tendo em vista que restam somente 04 (quatro) parcelas a serem quitadas, devendo ser aplicada a teoria do adimplemento substancial.

Segue sustentando, a impenhorabilidade do bem, haja vista que o caminhão é seu instrumento de trabalho, nos termos do art. 833, inc. V, do CPC.

Firme no seu propósito, alega que a manutenção da r. decisão lhe causará dano irreparável, prejudicando o seu sustento e de sua família.
Requer a reforma da decisão, a fim de que o veículo seja mantido na posse até o julgamento do mérito da demanda.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, conforme relatado, a exequente, ora agravada,
requereu a busca e apreensão de 01 (um) caminhão VOLVO FH 520 6x4T, 02 (dois) reboques tipo basculante e 1 (um) reboque tipo dolly em nome do executado, objeto do pacto firmado entre os litigantes (id. 121453570 – autos de origem), tendo o condutor do feito rejeitado a aplicação da teoria do adimplemento substancial, sob o fundamento de sua inaplicabilidade nos casos que tem por base o Decreto-Lei n. 911/69, motivo pelo qual deferiu o pedido liminar.

Ora, não se desconhece que, de fato, o Decreto-Lei n. 911/69, impede a aplicação da teoria do adimplemento substancial nos casos de busca e apreensão, uma vez que
“Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária”
(REsp n. 1.418.593/MS, 2ª Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14.05.2014).

Entretanto, com a devida vênia do entendimento esposado pelo magistrado, o certo é que o caso em voga não se trata de busca e apreensão de veículo, mas sim, de execução por título extrajudicial, motivo pelo qual a referida teoria pode ser aplicada na espécie, desde que devidamente comprovada pela parte nos autos de origem.

Não obstante,
necessário se faz constar que o art. 833, inc. V, do CPC, é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 833.
São impenhoráveis
:

[...]

V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios,
os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado
”
(negritei).

No caso em tela, o agravante comprovou que o veículo
é utilizado para o seu sustento e de sua família (id. 210537192), mormente por se tratar de motorista profissional.

Nessa trilha, não há dúvidas de que a aludida norma legal visa preservar a dignidade material básica do executado, para que o feito executivo não represente uma ameaça à sua subsistência.

De outra banda, os princípios de que a execução se dá no interesse do credor e da menor onerosidade ao devedor, devem ser sempre sopesados e observados individualmente em cada situação, o que definitivamente não ocorreu na hipótese dos autos.

Outro não é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VEÍCULO – UTILIZAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE TRABALHO – COMPROVAÇÃO – IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA – ART. 833, V, DO CPC/2015 – RECURSO PROVIDO.

São impenhoráveis os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado (inciso V do art. 833 do CPC)
.”
(TJMT, RAI n. 1003530-80.2021.8.11.0000, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 19.05.2021 – negritei).

“Agravo de Instrumento – Execução de alimentos –
Penhora de bem móvel necessário ao exercício da profissão – Impossibilidade –Executado pedreiro
– Veículo que constitui instrumento essencial de trabalho, para transporte dos materiais e utensílios de trabalho – Prova documental constante dos autos –
Impenhorabilidade - Art. 833, V, do CPC
– Hipótese prevista no § 3º do art. 833, e respectiva exceção, que não se aplicam ao caso – Regras de hermenêutica - Recurso desprovido.”
(TJSP, RAI n. 2065288-26.2021.8.26.0000, 7ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Luiz Antonio Costa, j. 24.06.2021 – negritei).

Não obstante, reafirmo ser cediço que na execução a impenhorabilidade não se trata de regra, mas sim, de exceções previstas em lei, visando assegurar a menor onerosidade ao devedor e, em alguns casos, garantir o mínimo existencial, consoante visto na espécie.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece ser reformada, para revogar a liminar concedida, devendo o veículo permanecer na posse do executado, ora agravante, até o julgamento do mérito da demanda.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 19 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024